Tribunal: TJBA
Processo: 8011375-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011375-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DAEDA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. PREMATURIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas ao percentual de 30% da renda líquida da autora, antes da realização de audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se há comprovação de violação ao mínimo existencial apta a justificar a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, impondo como etapa obrigatória inicial a audiência conciliatória com os credores, priorizando a autocomposição.

A concessão de tutela de urgência antes da fase conciliatória compromete a lógica do sistema legal, ao antecipar intervenção judicial impositiva em detrimento da solução consensual.

A limitação de descontos sem prévia oitiva dos credores viola a sistemática procedimental prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A caracterização do perigo de dano exige demonstração concreta de violação ao mínimo existencial, definido pelo Decreto nº 11.150/2022 como renda mínima de R$ 600,00.

A renda líquida remanescente da agravada supera o mínimo existencial, afastando, em análise perfunctória, a urgência necessária à concessão da medida.

A revisão judicial de contratos demanda cautela, observando-se os princípios da força obrigatória e da intervenção mínima, não evidenciados fatos supervenientes ou onerosidade excessiva.

A jurisprudência da Corte orienta pela impossibilidade de concessão de tutela antecipada para limitação de descontos antes da audiência conciliatória e na ausência de comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300; CC, art. 421; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.